Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
REEXAME. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.002. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. As Defensorias Públicas são órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo, razão pela qual devem receber honorários advocatícios pelas causas que patrocinem, inclusive contra o respectivo ente federativo. Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal.
2. Apelação provida.